Tribunal: TJPA
Processo: 0816381-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816381-15.2021.8.14.0401

APELANTE: FILIPE TIAGO GONZAGA ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816381-15.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FILIPE TIAGO GONZAGA ARRUDA

ADVOGADA: DRA. MARLI SOUSA SANTOS OAB/PA 4.672

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, II E VII DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO.

MAJORANTES DEVIDAMENTE CONFIGURADAS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0816381-15.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: FILIPE TIAGO GONZAGA ARRUDA

ADVOGADA: DRA. MARLI SOUSA SANTOS OAB/PA 4.672

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FILIPE TIAGO GONZAGA ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e VII do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 16018652 p. 1-2):

“No dia 22 de outubro de 2021, por volta das 14h30min, com o mesmo liame subjetivo de conduta e mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de armas brancas tipo facas, os denunciados abordaram a vítima L. C. T. F., na rua Antônio Everdosa, esquina com Angustura, bairro do Marco, nesta cidade, e dela subtraíram o aparelho celular marca Samsung A 10, cor preta, tela trincada, empreendendo fuga em ato contínuo.

Mais tarde, por volta das16h00, quando se deslocava pela avenida Duque de Caxias, sentido Barão do Triunfo, próximo da travessa Pirajá, bairro do Marco, nesta capital, a vítima V. G. V. G. também foi abordada pelos denunciados que lhe subtraíram, com o mesmo modo de atuação, uma bolsa tiracolo contendo aparelho celular da marca Samsung A30, além de carteira de identidade e cartão da UNIMED.

Em ambas as oportunidades os denunciados se aproximaram das vítimas de motocicleta, sendo que, no caso da vítima V., ela caminhava na companhia de sua mãe quando se deu a abordagem, tendo João colocado a moto entre elas, enquanto Filipe Tiago desceu e subtraiu os bens referidos, oportunidade em que se portou com muita agressividade e violência, ao tentar cortar a alça da bolsa com o facão que portava, quase ferindo a ofendida, sem que sua mãe tenha sido abordada diretamente.

Na sequência do segundo crime os denunciados empreenderam fuga, enquanto a vítima e sua mãe foram acudidas por populares, que também avisaram a Polícia Militar acerca do ocorrido, inclusive, informando onde estavam os denunciados, que acabaram presos, já na Marquês de Herval, entre Lomas e Angustura, ocasião em que foram apreendidos os bens subtraídos das vítimas, além dos instrumentos do crime, tratando-se duas armas brancas, uma na posse de cada um dos denunciados, bem como outros objetos, provavelmente produtos de crime, cujos proprietários não foram identificados (fls. 04, ID 38671953; 06, ID 38671955 e ID 39512885, fl. 02), ressaltando-se que Maxwell Brandão Antunes também foi vítima de roubo, quando teve sua CNH subtraída por dois elementos portando arma de fogo, que também foi apreendida na posse dos denunciados, que, entretanto, não foram reconhecidos como autores desse crime.

No momento da prisão dos denunciados, a vítima V. e sua mãe passavam ocasionalmente pelo local, a caminho de casa, de carona com um desconhecido, quando viram uma motocicleta apreendida que parecia com aquela utilizada pelos assaltantes, então, conversaram com os Policiais e reconheceram os denunciados como autores do crime narrado, além dos seus objetos que estavam apreendidos, ressaltando que João Carlos era o condutor da motocicleta e estava usando uniforme amarelo de mototaxista e Filipe Tiago foi identificado como aquele que desceu e realizou a subtração, assim como a vítima L. os

reconheceu por fotografias, quando soube da apreensão de seu aparelho celular na posse dos mesmos.”

Por tais condutas,
o Apelante juntamente com João Carlos Torres Monte

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2°, II e VII c/c art. 69 do CP.

Ressalta-se que o presente feito foi desmembrado em relação ao corréu João Carlos Torres Monte, em virtude de ter sido instaurado Incidente de Insanidade Mental a fim de ser verificada a integridade psíquica do mesmo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16018777), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16018788) pugnando pela absolvição em razão de insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID. n° 16018798).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 16660237)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas pelo Apelante.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos das vítimas e das testemunhas (
Id. 16018784
) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelas ofendidas, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância com os depoimentos testemunhais, pela confissão do Recorrente e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da majorante de uso de arma branca e concurso de pessoas.

Pugna a defesa pelo afastamento das causas de aumento de pena, dada a falta de comprovação de ambas.

Adianto, que não merece prosperar.

Das provas dos autos verifico que claramente houve o emprego de faca na empreitada criminosa e a participação de mais de uma pessoa.

Uma das vítimas ouvida em Juízo relatou que estava caminhando pela Av. Duque de Caxias juntamente com sua mãe, quando foi abordada pelo apelante juntamente com outro nacional que, munidos de 02 (duas) facas, subtraiu sua bolsa contendo o seu aparelho celular, além de pertences pessoais. No mesmo sentido caminham os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, tendo todos confirmado o uso de arma branca no crime, tendo, inclusive, apresentado à autoridade policial duas facas, juntamente com a bolsa e os pertences da vítima (ID nº 16018557 p. 4-5).

Da mesma forma, houve a
inequívoca comprovação da participação do apelante e do liame subjetivo entre ele e o corréu, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Logo, não há que se falar em decote das majorantes do
§2º, inciso II e VII, do art. 157 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024